Tribunal: TJES
Processo: 5004518-65.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004518-65.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: LUIZ TEZOLIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004518-65.2024.8.08.0047

Recorrente:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Recorrido:
LUIZ TEZOLIM

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por

LUIZ TEZOLIM contra o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

O autor, beneficiário do INSS por aposentadoria por idade, alegou que, desde outubro de 2023, foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "Contribuição SINDNAP-FS", sem que tenha autorizado a filiação ao sindicato ou qualquer tipo de contribuição. Requereu, em sede de tutela provisória, a imediata cessação dos descontos, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 137,00), além de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é o acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:
a)

CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora o montante debitado em seu benefício previdenciário, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC (em dobro), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);
b) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes.
c) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

O requerido interpôs recurso no qual suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da necessidade em realizar prova pericial para comprovar a regularidade da filiação. No mérito, sustenta em síntese: a) a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que os descontos decorrem de adesão voluntária do autor; b) a inexistência de dano moral, argumentando que os descontos foram de pequeno valor e não comprometeram a subsistência do autor. Pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais, caso seja mantida a condenação.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando a ausência de prova da autorização dos descontos e a ilegalidade da conduta do sindicato.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O requerido alegou necessidade de produção de prova pericial para comprovar a regularidade da filiação, porém, tal diligência é desnecessária, pois cabia à parte ré demonstrar a existência de autorização expressa para os descontos, o que não fez. Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência.

Analisando os autos entendo que a sentença deve ser modificada em parte.

O caso em análise se enquadra na relação de consumo prevista no CDC, tendo em vista que o sindicato prestou serviço ao consumidor e está sujeito às normas protetivas da legislação consumerista. Diante da hipossuficiência do autor e da verossimilhança das alegações, correta a aplicação da inversão do ônus da prova.

A ausência de autorização expressa do autor para a realização dos descontos caracteriza cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro do valor descontado, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, pois compromete verba alimentar essencial à subsistência do aposentado, causando transtornos e insegurança financeira. No entanto, considerando o valor do desconto (média de R$33,00), bem como que
o consumidor comprovou ter sofrido apenas 4 descontos,
entende-se que o montante arbitrado encontra-se elevado. Desse modo, reduzo a condenação para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a qual considero suficiente para reparar o autor pelos danos sofridos, mantendo o caráter punitivo e pedagógico da indenização sem causar enriquecimento indevido.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de reformar em parte a sentença para reduzir a indenização dos danos morais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL e

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reduzir a condenação por danos morais ao montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte recorrente, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)